Tribunal: TJDFT
Processo: 0700555-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. RECURSO ACOLHIDO. VÍCIO SANADO. SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do v. acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao apelo interposto pelo embargante, mantendo a sentença que acolheu a preliminar de coisa julgada e extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 337, VII, do CPC.

2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível a parte demonstrar a existência de contradição, omissão, erro material ou obscuridade.

3. Constatada a omissão do acórdão no que tange à tese defendida pelo recorrente de incidência da Lei 13.465/2017, o provimento dos aclaratórios é medida que se impõe.

4. A Lei 13.465/2017 foi publicada em 12 de julho de 2017, entrando em vigor na mesma data (art. 108), portanto, quando proferido o acordão que reconheceu a inexistência de relação jurídica entre o autor/embargante e o réu/embargado, o qual transitou em julgado em 24/10/2018, a referida lei já estava em vigor e, a despeito na novel legislação, o embargante comprovou a existência de relação jurídica com o embargado.

5. Diante da inexistência de fato novo que demonstre haver relação jurídica entre as partes, devem ser os aclaratórios providos apenas para sanar a omissão sem, contudo, altear o resultado do julgamento.

6. Embargos conhecidos e providos, omissão sanada, sem alterar o resultado.